Tribunal: TJSP
Processo: 2095208-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR ABALO MORAL. Decisão do juízo de primeiro grau que determinou a juntada de mandato judicial com firma reconhecida e prova de reclamação administrativa antecedente ao ajuizamento. Inconformismo do agravante. Tutela recursal antecipada, comunicada ao juízo de primeiro grau quando já

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR ABALO MORAL. Decisão do juízo de primeiro grau que determinou a juntada de mandato judicial com firma reconhecida e prova de reclamação administrativa antecedente ao ajuizamento. Inconformismo do agravante. Tutela recursal antecipada, comunicada ao juízo de primeiro grau quando já havia sentença de extinção do processo ao ser indeferida a petição inicial. Fato superveniente a ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC. Extinção do processo que prejudica o recurso tendente ao reexame acerca da substituição do mandato judicial e sobre a prova de reclamação administrativa anterior ao ajuizamento.

Recurso prejudicado, pela perda do objeto.